Tribunal: TJBA
Processo: 0500898-90.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500898-90.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROBERTO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NARRATIVA DETALHADA E CRITERIOSA.
SUPERVENIENTE FALECIMENTO DO OFENDIDO. IRREPETIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RELATOS DA VÍTIMA CORROBORADOS EM JUÍZO
.

SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

RECURSO
CONHECID
O
E
NÃO
PROVID
O
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0500898-90.2020.8.05.0146
, oriunda do Juízo de Direito da
2
.ª Vara Criminal da Comarca de
Juazeiro
/BA,
em que figura, como
Apelante
ROBERTO SILVA SANTOS
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.
ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
,
tudo a teor
do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora